Tribunal: TJES
Processo: 5012616-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012616-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELLIS ANGELA REIS PINTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA OCUPADA POR CANDIDATO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA A CANDIDATA CLASSIFICADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ASSEGURADA A CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO SUSPENSA ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO CORRELATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a convocação da candidata para o curso de formação da Polícia Militar, com nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é válida a convocação de candidata classificada em vaga reservada a cotistas, diante da existência de candidato sub judice ocupando a vaga, e se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de litisconsórcio necessário em demandas que discutem classificação em concurso público, por se tratar de expectativa de direito à nomeação.

4. A exclusão administrativa do candidato melhor classificado justifica o interesse de agir da candidata que figura na colocação subsequente, ainda que haja decisão judicial provisória permitindo sua permanência no certame.

5. A nomeação e posse da agravada devem aguardar o desfecho da ação que discute a situação jurídica do candidato da 2ª colocação, evitando dupla investidura em cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para restringir os efeitos da decisão agravada à convocação da agravada para o curso de formação, com reserva da vaga, vedando-se a nomeação e posse até o julgamento definitivo da demanda correlata.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a convocação de candidato em concurso público para curso de formação, com reserva de vaga, mesmo havendo outro candidato sub judice na mesma colocação. 2. A nomeação deve ser suspensa até o desfecho definitivo da ação que discute a validade da classificação do candidato sub judice.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012616-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP
AGRAVADO: ELLIS ANGELA REIS PINTO
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO DE SOUZA CARIOCA - ES24821

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
Ellis Ângela Reis Pinto
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a convocação da autora para o curso de formação do concurso público para o cargo de Tenente Farmacêutica Bioquímica da Polícia Militar, e, em caso de aprovação, que seja nomeada e empossada, desde que o único impedimento seja o fato narrado na demanda.

Irresignado, o Estado sustenta, em síntese:
i)
a existência de litisconsórcio passivo necessário, por não ter sido incluído no polo passivo o candidato diretamente beneficiado por decisão judicial que ocupa uma das vagas;
ii)
a ausência de interesse de agir da autora, que figura em terceiro lugar na lista de cotistas, sendo as duas vagas já ocupadas;
iii)
a existência de outro processo anterior com mesma causa de pedir e pedido, o que ensejaria a reunião das ações por conexão;
iv)
a inexistência de direito líquido e certo à convocação, pois a autora possui mera expectativa de direito;
v)
o respeito aos critérios editalícios e à discricionariedade administrativa;
vi)
o risco de dano reverso, com possível nomeação indevida e prejuízo ao erário; e
vii)
a ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Verifico não merecer amparo a alegação do recorrente de que a autora carece de interesse de agir, afinal, diante da eliminação administrativa do candidato Gustavo, há legítimo interesse na preservação de seu direito à vaga, ainda que persista discussão acerca da eliminação do concorrente.

Também não se justifica a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo com o candidato melhor classificado, já que
“o Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de concurso público, não há a formação de litisconsórcio passivo necessário, visto que os candidatos detêm apenas expectativa de direito à nomeação.
” (STJ - AgInt no REsp: 1747897 PI 2018/0139480-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Tampouco há que se falar em reunião das demandas originárias, eis que este e. Tribunal tem entendido que não há prevenção nas demandas referentes ao mesmo concurso público, prestigiando-se o juiz natural. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS DISTINTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Na esteira da compreensão perfilhada em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que não há conexão entre demandas propostas por candidatos distintos que versam sobre o mesmo concurso público. II. Diante da delineada orientação jurisprudencial, não há se falar em reunião de demandas que visam garantir a Autores diversos o ingresso e a participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, de modo que carece de respaldo normativo a instituição de um Juízo Universal para dirimir todo e qualquer litígio alusivo ao referido certame. III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5007913-80.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Ainda que haja prejudicialidade externa, inexiste, por outro lado, risco de decisões conflitantes caso apreciadas as demandas e os recursos por órgãos julgadores diversos neste e. TJES, eis que a segunda demanda deve ser analisada à luz dos fatos existentes, inclusive o que decidido na demanda do candidato melhor classificado.

Feitas essas considerações, analisando a questão de fundo, concluo, por outro lado, que a decisão recorrida merece sutil reforma. Explico.

A documentação acostada aos autos aponta que a agravada obteve classificação na 2ª colocação dentre os candidatos cotistas, após a exclusão administrativa de Gustavo Mendes Paterlini do rol de aprovados na modalidade de cotas, em razão de sua inaptidão no procedimento de heteroidentificação realizado a posteriori.

No entanto, o referido candidato retornou ao certame por força de decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 5010643-93.2024.8.08.0000, oriundo da ação originária de n. 5030758-63.2024.8.08.0024, ainda pendente de julgamento definitivo.

Nesse cenário, a imediata nomeação da agravada, agora na 3ª colocação, para a vaga já ocupada por outro candidato — embora de forma discutível — ensejaria risco concreto de dupla investidura em cargo público, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Portanto ser assegurada sua convocação e participação nas etapas subsequentes e no curso de formação se mostra adequado, diante do caráter precário da decisão que mantém o candidato da 2º colocação, entretanto, não há como garantir-lhe o direito de nomeação e posse.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, a fim de restringir seus efeitos à convocação da agravada para o curso de formação, com reserva da vaga, vedada, por ora, sua nomeação e posse, até julgamento definitivo da ação que discute a situação jurídica do candidato Gustavo Mendes Paterlini.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.